Tribunal: STF
Processo: RE 1538152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Felicita Sousa Valverde interpôs recurso extraordinário (eDoc 135) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 108) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E GARANTIA DE PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS PELA EC Nº 103/2019. DESCABIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.



    - Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição do apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido.



    Em suas razões, a recorrente aduz a inconstitucionalidade do art. 35, II, III e IV, da EC 103/2019, alegando violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XIV, § 2º; 6º e 7º, XXIV da Constituição Federal, bem como dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e ao art. 3º da EC 47/05.  



    Pontua que, quando da edição da EC nº 103/19, ao revogar as regras de transição das EC nº 41/03 e nº 47/05 e estabelecer novas regras transitórias, o constituinte derivado desrespeitou os parâmetros da razoabilidade/proporcionalidade.



    Argumenta que as impugnadas modificações normativas relativamente aos servidores mais antigos, e que se encontravam às vésperas de suas aposentadorias, instalam situação de completa insegurança, pois estabelecem exigências irrazoáveis e desproporcionais de tempo de serviço e contribuição, que superam, em muito, os acréscimos de exigências efetuados nas reformas previdenciárias anteriores.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    A controvérsia se resume à possibilidade, ou não, do legislador constituinte derivado estabelecer, sem incorrer em pecha de inconstitucionalidade, regras de transição, para usufruto de aposentadoria, aplicáveis aos segurados já vinculados tanto ao regime geral de previdência social como ao regime próprio.



    As regras de transição, às quais foram lançadas a pecha de inconstitucionalidade, são as constantes dos arts. 16, 17 e 21 da EC n. 103/2019 – Reforma da Previdência de 2019 –, que seguem a seguir transcritos:



    Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e



    II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.



    § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.



    § 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.



    § 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.



    Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.



    Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



    […] 



    Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:



    I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;



    II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e



    III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.



    § 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. 



    § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.



    § 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



     



    Colho do acórdão recorrido (eDoc 108) trechos dos fundamentos que alicerçaram a improcedência do pedido autoral de concessão de aposentadoria:



    (1) Em que pese aduza a declaração do direito à concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e com garantia de paridade com os servidores em atividade, de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, a apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar ou ao menos inferir sua pretensão, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu; 



    ( 2 ) Pelo contrário, em sua própria argumentação inicial, admite que não havia preenchido os requisitos ensejadores da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade quando do advento da EC nº 103/2019, (...) o que só se daria em 19/3/2021, ou seja, 1 ano e 4 meses após a edição da referida Emenda, e 



    (3) (...) inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição do apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido, restando prejudicados os pedidos de concessão de aposentadoria nos moldes propostos e de pagamento de diferenças pecuniárias daí decorrentes.



    Ademais, impende consignar que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19 não implicaram ruptura integral com as regras de transição até então vigentes, haja vista as regras contidas no seu art. 4º, destacando-se o disposto no § 6º, inciso I, que manteve a possibilidade de inativação com a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria para o servidor público que tiver ingressado em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, julgou improcedentes os pedidos, havendo assim declarado constitucionais as regras de transição previdenciárias aplicáveis a servidores públicos advindas da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação (com meus grifos):  



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 



    2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 



    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 



    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 3104, ministra Cármen Lúcia, DJ de 9.11.2007)



    O art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003 – que possui teor similar ao dos dispositivos impugnados no caso em exame – fora declarado constitucional, havendo sido expressamente consignado restar ausente qualquer infringência ao princípio da proibição do retrocesso social à imposição de novas regras de aposentadoria aplicáveis aos já filiados aos diversos regimes. Confira-se trecho da manifestação da relatora:



    Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.



    (pág. 17 do acórdão proferido na ADI 3.104, Plenário, DJ de 9 de novembro de 2007 – grifei)  



    O posicionamento adotado pelo Regional Federal converge com o entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1.384.654/SE, de minha relatoria; RE 1.556.469/PR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.559.701/PR, ministro Cristiano Zanin. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente